Tribunal: TJDFT
Processo: 0761580-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para: “a) declarar que a autora é isenta do pagamento de imposto de renda desde 15/09/2016; e b) condenar o réu a restituir à autora as quantias retidas a título de imposto de renda, a partir de 27/10/2018, corrigidas monetariamente a partir de cada desconto e acrescida de juros de mora desde o trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único, do CTN), pelos mesmos índices que o réu se utiliza para corrigir seus créditos tributários.”.
3. Alega que, no presente caso, é necessária a produção de prova pericial. Afirma que ao aplicar a Súmula 627, dispensando a apresentação de exames médicos atualizados e comprovando que o recorrido é portador de câncer, a sentença reconheceu que em algum dia o contribuinte tenha sido dessa forma diagnosticado, conferindo, assim, interpretação extensiva ao dispositivo de regência. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que é aposentada desde 26/04/1994 e, foi diagnosticada com Paralisia Irreversível e Incapacitante – Osteomielite por Pseudomonas em Quadril Direito, em 31/08/2016. Requer a manutenção da sentença.
5. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame do eventual direito da recorrida à não incidência de imposto de renda sobre os seus proventos, por tempo de contribuição por motivo de diagnóstico de doença grave.
6. Sobre o tema em questão, é certo que o artigo 6o, inciso XVI, da Lei n.o 7.713/1988, prevê isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
7. Sabe-se que a administração é regida pelo princípio da legalidade e, desse modo, basta a comprovação, no caso concreto, de ser a recorrida portadora de uma daquelas doenças para ter direito à isenção do imposto de renda.
8. No caso em questão, os laudos e relatórios médicos apresentados pela recorrida, ID 57883917 a 57883923 atestam e comprovam que ela é portadora de Osteomielite por Pseudonomas em Quadril Direito, apresentando quadro de Invalidez Total e Permantente. No entanto, a Coordenação de Perícias Médicas da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho/GDF, ID 57883937, concluiu que: "A pericianda não é portadora de doença especificada em Lei”, Laudo Médico Pericial 181/2020.
9. Assim, é possível concluir que a doença atestada pelos laudos médicos pessoais é correspondente a "paralisia irreversível e incapacitante".
10. A interpretação dos casos em que é cabível a isenção de imposto de renda deve ser de maneira literal e restritiva, sendo necessária prova robusta e objetiva no sentido de configurar uma das hipóteses previstas na legislação de regência. Nos termos da Súmula 598 do STJ, “e desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.